Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712905-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ANA DARQUE DOS SANTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do TJDFT é assente no sentido de que o cálculo de expurgos inflacionários sobre contribuições previdenciárias prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente a realização de meros cálculos aritméticos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 da LC 109/2001, 5o e 6o do Decreto-Lei 806/1969, 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 e 6o do Decreto 66.408/70, sustentando ser necessária a realização de perícia atuarial para analisar o cálculo dos benefícios dos participantes, não sendo cabível a atribuição do trabalho pericial a um perito contábil. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 48157427). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 18 da LC 109/2001, 5o e 6o do Decreto-Lei 806/1969, 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 e 6o do Decreto 66.408/70, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 48157427). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020